Tribunal: TJDFT
Processo: 0710509-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0710509-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Determino a retirada do presente feito da pauta de julgamento virtual. Intime-se a parte agravante para se manifestar a respeito da perda superveniente do interesse recursal, haja vista seu requerimento de extinção do processo sem resolução do mérito por perda do objeto,na instância originária (ID 202309365, na origem). Brasília/DF, 1 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator